Tribunal: TJSP
Processo: 2266820-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que reduziu o valor da multa cominatória (de R$ 30.000,00 para R$ 10.000,00). Inconformismo. Desacolhimento. Cumprimento intempestivo e extemporâneo da ordem judicial que é incontroverso. Multa cominatória que tem por escopo de garantir a efetividade da decisão judicial. Prova documental indicativa de que a liminar

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que reduziu o valor da multa cominatória (de R$ 30.000,00 para R$ 10.000,00). Inconformismo. Desacolhimento. Cumprimento intempestivo e extemporâneo da ordem judicial que é incontroverso. Multa cominatória que tem por escopo de garantir a efetividade da decisão judicial. Prova documental indicativa de que a liminar não fora prontamente cumprida. Divergência das partes quanto à causa da demora. Possibilidade de revisão do valor da astreinte a qualquer tempo (art. 537, §1o, CPC). Crédito que não transita em julgado. Aplicação da decisão paradigmática proferida no julgamento do REsp 1333988/SP, pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC). Arbitramento que deve ter por parâmetros a suficiência e a compatibilidade da medida com a obrigação que visa garantir. Montante que deve correspondência, ainda, com o poder econômico da agravada. Dano físico ou material à conveniada não evidenciado. Procedimento cirúrgico à qual submetida que não ostentara caráter emergencial. Multa arbitrada em R$ 30.000,00 que se tornou excessiva. Redução plausível e bem aplicada. Proporcionalidade entre a multa e a obrigação principal. Intuito de evitar que constitua fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada. Decisão mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000347517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266820-22.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CELUCIA
MARQUES
DE
ANDRADE,
é
agravado
AMIL
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
INTERNACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2266820-22.2019.8.26.0000 -Voto no 28.564
2
Voto no 28.564
Agravo de Instrumento no 2266820-22.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (4a VC do Foro Regional de Santo Amaro)
Ação: Cumprimento de sentença / Plano de Saúde
Agravante: Celucia Marques de Andrade
Agravada: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Agravo
de
instrumento.
Plano
de
saúde.
Cumprimento de sentença. Decisão agravada que
reduziu o valor da multa cominatória (de R$
30.000,00
para
R$
10.000,00).
Inconformismo. Desacolhimento. Cumprimento intempestivo e extemporâneo da ordem judicial que é
incontroverso. Multa cominatória que tem por
escopo de garantir a efetividade da decisão
judicial. Prova documental indicativa de que a
liminar
não
fora
prontamente
cumprida.
Divergência das partes quanto à causa da demora.
Possibilidade de revisão do valor da astreinte a
qualquer tempo (art. 537, §1o, CPC). Crédito que
não transita em julgado. Aplicação da decisão
paradigmática proferida no julgamento do REsp
1333988/SP, pelo rito dos recursos repetitivos (art.
1.036 do CPC). Arbitramento que deve ter por
parâmetros a suficiência e a compatibilidade da
medida com a obrigação que visa garantir.
Montante que deve correspondência, ainda, com o
poder econômico da agravada. Dano físico ou
material
à
conveniada
não
evidenciado.
Procedimento cirúrgico à qual submetida que não
ostentara caráter emergencial. Multa arbitrada em
R$ 30.000,00 que se tornou excessiva. Redução
plausível e bem aplicada. Proporcionalidade entre a
multa e a obrigação principal. Intuito de evitar que
constitua fonte de enriquecimento sem causa da
parte
beneficiada.
Decisão
mantida.
Agravo
desprovido.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão
interlocutória que reduziu o valor das astreintes, de R$ 30.000,00 para
R$ 10.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2266820-22.2019.8.26.0000 -Voto no 28.564
3
Pontua que o descumprimento da ordem
judicial e a incidência das astreintes se deu por culpa exclusiva da
agravada, destacando que o procedimento cirúrgico ao qual
submetida foi realizado apenas após 55 dias da concessão da tutela.
Salienta que foram apresentadas inúmeras
petições advertindo o D. Juízo a quo sobre o descumprimento da
ordem judicial pela agravada, demonstrando exaustivamente que os
materiais que foram autorizados não mantinham os padrões de
segurança e qualidade dos solicitados pelo médico especialista da
agravante.
Adverte que, em razão do fornecimento
equivocado, pela agravada, dos materiais para a realização da
cirurgia, o que era de sua exclusiva responsabilidade, o procedimento
cirúrgico foi realizado após 50 dias, os quais implicaram em angústia
e sofrimento à paciente.
Bate-se
na
tese
de
que
a
executada
descumpriu a ordem judicial e deu ensejo à incidência das astreintes
no valor de R$ 30.000,00, limite imposto na decisão. Requer o
provimento do agravo para que a agravada seja condenada no
pagamento da multa no patamar originário acrescida dos honorários
advocatícios de 10%.
Recurso
isento
de
preparo,
processado
apenas no efeito devolutivo (fls. 121) e respondido (fls. 124/129).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De
plano,
conquanto
incontroversa
a
extemporaneidade ao cumprimento da ordem judicial, está cristalizado
o entendimento no sentido de que, ainda que fixada na sentença
transitada em julgado, a multa cominatória excessiva pode ser revista
até que haja pronunciamento judicial definitivo sobre seu total (art.
537, § 1o, do Código de Processo Civil), e seu levantamento pelo
exequente somente poderá ocorrer após o trânsito em julgado da
demanda (art. 537, § 3o, do Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2266820-22.2019.8.26.0000 -Voto no 28.564
4
A esse respeito, a decisão paradigmática
proferida no julgamento do REsp 1333988/SP pelo rito dos recursos
repetitivos (art. 543-C do CPC de 1973), verbis:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
CADERNETA
DE
POUPANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA.
INOCORRÊNCIA.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. 'Descabimento
de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de
documento relativo a direito disponível.' 1.2. 'A decisão que comina
astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.'
2. Caso concreto: Exclusão das astreintes”.
(REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Segunda Seção, DJe 11/04/2014)
Ademais, marque-se que o arbitramento das
astreintes tem por requisitos a suficiência e a compatibilidade da
medida com a obrigação que visa garantir.
A propósito, confiram-se os V. Arestos, ipsis
litteris:
“MULTA
COMINATÓRIA.
Recurso
devolvido
à
Câmara, pela Presidência da Seção de Direito Privado deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base no
art. 543-C, § 7o, inciso II, do Código de Processo Civil, para reexame
da matéria relativa à multa cominatória - Valor fixado não pode
ultrapassar o do bem, objeto da obrigação principal, a fim de atender
ao princípio da proporcionalidade e evitar o enriquecimento ilícito do
credor Art. 412 do Código Civil. O valor total das 'astreintes' deve ser
limitado ao da obrigação” (Agravo de Instrumento no
2063693-70.2013.8.26.0000, Rel. Des. PLINIO NOVAES DE
ANDRADE JÚNIOR, 24a Câmara de Direito Privado, j. 26/02/2015).
“Multa cominatória. [...] Valor final da imposição,
igualmente, que se revelou excessivo e que comporta redução, para
se tornar razoável e proporcional à obrigação e à situação de fato da
causa, e não superar o da obrigação principal, com isso evitando
enriquecimento sem causa da credora. Possibilidade de redução
com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Aplicação do art. 461, § 6o, do CPC” (Agravo de Instrumento no
2131672-15.2014.8.26.0000, Rel. Des. JOÃO CARLOS SALETTI,
10a Câmara de Direito Privado, j. 02/12/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2266820-22.2019.8.26.0000 -Voto no 28.564
5
“Multa cominatória. Valor excessivo. Artigo 461,
parágrafo 6o, do Código de Processo Civil. Valor calculados pelas
agravadas engloba juros capitalizados não impostos pelo juízo de
primeiro grau. Agravo provido para reduzir o valor da multa ao valor
pago pela obrigação principal” (Agravo de Instrumento no
2153205-30.2014.8.26.0000, Rel. Des. SILVEIRA PAULILO, 21a
Câmara de Direito Privado, j. 20/10/2014).
“Agravo
de
instrumento.
Execução
de
multa
cominatória por descumprimento de obrigação de fazer. Valor que
atingiu patamar exorbitante e desproporcional à própria obrigação
principal, sendo apto a ensejar locupletamento indevido da parte.
Possibilidade de redução pelo magistrado, nos termos do artigo 461,
§6o do Código de Processo Civil. Ausência de violação da coisa
julgada. Valor fixado em patamar razoável e compatível com o
descumprimento que o ensejou. Decisão mantida” (Agravo de
Instrumento
no
2069753-25.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
RUY
COPPOLA, 32a Câmara de Direito Privado, j. 11/06/2014).
No caso em apreço, as partes divergem quanto
à motivação do atraso para a realização da cirurgia, firme a agravante
na tese de que a protelação decorreu de culpa exclusiva da agravada,
a qual não teria liberado os materiais adequados para a realização do
procedimento cirúrgico, ao passo que esta alega que a listagem
fornecida pela conveniada precisou ser submetida à sua Junta
Médica, em conformidade com a Resolução CFM no 1.956/10.
Nesse contexto, há plausibilidade na tese
aventada pela agravada de que a divergência técnica entre o médico
da agravante e de sua Junta Médica da Executada não se afina com o
descumprimento deliberado da ordem judicial (cf. fls. 89).
Mesmo por isso e, a bem de evitar que o valor
das astreintes constitua fonte de enriquecimento sem causa da parte
beneficiada, o ilustre Magistrado de piso alterou o montante da multa
para R$ 10.000,00 (fls. 112), o que se afigura razoável e confere
proporcionalidade entre a multa e a obrigação principal.
Nesse desdobar, anote-se que no interregno
entre o deferimento da liminar (08/05/2019) e a realização da cirurgia
(região lombar, em 04/07/2019
fls. 80) não houve comprovado
prejuízo à saúde física da agravante, de modo que a multa
cominatória no valor de R$ 30.000,00 tornou-se excessiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2266820-22.2019.8.26.0000 -Voto no 28.564
6
Acresça-se
que
o
procedimento
médico
solicitado não ostenta caráter emergencial, à míngua de risco imediato
de vida ou de lesão irreparável à paciente.
Por conseguinte, a r. decisão agravada deve
ser mantida.
Por esses fundamentos, meu voto nega
provimento ao agravo.
RÔMOLO RUSSO
Relator